Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021599-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - ME - CNPJ: 21.233.006/0001-89 (EMBARGANTE), EDI MARCOS WERNER - ME - CNPJ: 21.241.976/0001-26 (EMBARGANTE), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (EMBARGANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (EMBARGANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GARGANTINI - CPF: 742.189.139-00 (EMBARGANTE), EDISON BUBA CRUZ - CPF: 503.202.469-49 (EMBARGANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), BEATRIZ DE ASSIS WERNER - CPF: 415.418.711-20 (EMBARGANTE), CARLA WERNER (EMBARGANTE), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS (FIANÇA E AVAL). NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES TITULARES. OMISSÕES RECONHECIDAS. ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve o prosseguimento da execução hipotecária em face dos coobrigados e fiadores, limitando a extinção da execução apenas aos devedores em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (i) da aplicabilidade do art. 49, §2o, da Lei no 11.101/05, diante de cláusula de supressão das garantias pessoais; (ii) da necessidade de anuência individual dos credores à extinção das garantias; e (iii) dos efeitos do plano de recuperação judicial sobre execuções ajuizadas contra coobrigados.

III. Razões de decidir

(i) A supressão ou cancelamento das garantias fidejussórias (fiança, aval,) somente é eficaz em relação aos credores que
anuíram expressamente
com a cláusula constante do plano de recuperação judicial; (ii) A aprovação do plano pela maioria dos credores
não autoriza a extinção das garantias pessoais
sem a concordância individual dos respectivos titulares, sendo ineficaz a cláusula em relação a credores dissidentes, abstinentes ou ausentes.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
1. A aprovação do plano de recuperação judicial pela maioria dos credores não é suficiente para extinguir ou suprimir garantias fidejussórias (fiança, aval) sem a anuência expressa dos respectivos credores; sendo ineficaz, quanto a estes, a cláusula de supressão inserida no plano; 2. Reconhece-se, pois, a omissão quanto à análise dos dispositivos legais (arts. 49, §§1o e 2o, e 50, §1o, da Lei 11.101/2005) e dos fundamentos suscitados,
integrando-se o acórdão
para sanar o vício,
sem efeitos modificativos
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Renato Diomar Werner
,
Edi Marcos Werner
ambos em
recuperação judicial
, e
outro
s
, em face do
v. acórdão
proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, no julgamento do
agravo de instrumento
, que deu
parcial provimento
ao recurso para
determinar a extinção da execução de origem
quanto aos
empresários rurais em recuperação judicial
,
mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em face dos coobrigados
.

Em suas razões recursais, os embargantes
sustentam, em síntese
, que o v. acórdão foi omisso, pois, não se manifestou acerca da necessária extinção da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, nos termos do art. 49, §§1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, conforme entendimento do STJ.

Seguem alegando que o v. acórdão n
ão apreciou a aplicação do art. 49, §2o, da Lei 11.101/2005
, limitando-se a fundamentar-se no §1o do referido artigo, que resguarda os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e avalistas.

Aduzem violação ao
art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC
, sob o

argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre todos os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como não se pronunciou acerca dos precedentes jurisprudenciais, que amparam a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial, sem insurgência recursal,
vincula o credor

e

suprime as garantias ofertadas pelos coobrigados
.

Afirmam, ainda, que o
v. acórdão
incorreu em
o
missão quanto ao direito de regresso dos coobrigados
, o qual, se exercido,
poderia comprometer o cumprimento do plano

e

acarretar pagamento em duplicidade da dívida
, em afronta ao
princípio da preservação da empresa

(art. 47 da

Lei n.o 11.101/2005
)
.

Forte em tais argumentos, requerem o
saneamento das omissões apontadas
, com manifestação expressa acerca do dispositivos legais mencionados, a fim de
viabilizar o prequestionamento da matéria
para futura interposição de recursos excepcionais.

A parte embargada apresentou manifestação no Id n. 123068483, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados por meio do acórdão de ID n. 126203174.

Contra esse
acórdão
,
foi interposto o
Recurso Especial n.o 2.033.091/MT
, o qual
foi provido para anular o acórdão recorrido
, determinando que o
recurso de embargos
seja
novamente apreciado
, a fim de
examinar os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.033.091/MT, o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado deve ser reexaminado para verificação da existência de omissões, contradições ou ausência de fundamentação no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.

O STJ, ao
anular o acórdão anterior
, consignou que o Tribunal de origem
deixou de se manifestar
sobre temas
relevantes e expressamente suscitados
pelos embargantes, a saber: (i) as
cláusulas do plano de recuperação judicial
que previram a
supressão das garantias reais e fidejussórias
dos credores a ele submetidos, bem como a
extinção das execuções
contra os recuperandos e seus sócios/avalistas; (ii) a
ausência de modulação
do plano pelo juízo recuperacional; (iii) a
inexistência de interposição de recurso
pelos credores (inclusive a embargada) contra a decisão homologatória do plano; (iv) o
risco de pagamento em duplicidade
e o
prejuízo ao cumprimento do plano de soerguimento
decorrente do exercício de eventual direito de regresso dos coobrigados.

Tais pontos, conforme destacado pelo STJ, não foram apreciados no voto condutor do acórdão que julgou o
agravo de instrumento
, o qual se limitou a aplicar, de forma direta e exclusiva, o entendimento consolidado no
REsp 1.333.349/SP (Tema 885/STJ)
, segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Com efeito, verifico que o acórdão embargado, ao apreciar o
agravo de instrumento
, limitou-se a aplicar a regra do
art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005
, segundo a qual “
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Entretanto, os embargantes sustentaram de modo explícito, a incidência do
§2o do mesmo artigo
, cujo teor é o seguinte: “
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
”

A omissão apontada reside, portanto, na ausência de manifestação expressa acerca da
eficácia da cláusula de supressão de garantias fidejussórias
constante do plano de recuperação judicial homologado, em face de credores que não anuíram expressamente com tal supressão
.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente no âmbito da
Segunda Seção
, é firme no sentido de que
a supressão (ou cancelamento) das garantias fidejussórias — como fiança, aval ou coobrigação — somente é válida em relação aos credores que tenham manifestado anuência expres
s
a
à referida cláusula,
não se estendendo
àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da assembleia geral de credores.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO . SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 2
. "A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
" (REsp n . 1.794.209/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3 . Agravo interno a que se nega provimento”
.(STJ - AgInt no REsp: 1942960 SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,

4a Turma, J. 22.11.21 - negritei )

O entendimento decorre da interpretação sistemática dos arts.
49, §§1o e 2o
, e

50, §1o
,
da

Lei no 11.101/2005
, este último dispondo que:

“§1o.”

Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.”

Dessa forma, a autonomia privada dos credores, embora limitada pela função social da empresa e pelo princípio da preservação da atividade econômica (art. 47 da LRF),
não pode ser suprimida pela deliberação majoritária
, quando se trate de restrição a direito individual, como a
extinção de garantias pessoais
.

Assim, o fato de o plano de recuperação judicial ter sido aprovado pela assembleia e homologado pelo juízo recuperacional
não autoriza automaticamente a extinção das garantias fidejussórias de coobrigados
, se não houver
anuência expressa
dos credores titulares dessas garantia.

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO . GAReANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR . NECESSIDADE. 1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que pr evê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores. 2 . Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação. 3.
A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4 . A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição
. 5. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2059464

2021/0078300-9, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma. J. 17.10.23 - negritei)

Portanto, ainda que o plano de recuperação judicial do grupo empresarial Werner tenha sido regularmente aprovado e homologado,
a cláusula que prevê a extinção das garantias pessoais só é eficaz perante os credores que a aprovaram expressamente
.

Cumpre também esclarecer o ponto relativo ao
eventual pagamento em duplicidade
e à alegação de
prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação
.

De fato, a coexistência de execução individual contra coobrigados e o cumprimento do plano pelo devedor principal pode suscitar desequilíbrio econômico e desestimular o soerguimento empresarial. Todavia, tal circunstância
não implica, por si só, nulidade da execução
ou supressão automática das garantias.

O
princípio da preservação da empresa
, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, deve coexistir harmonicamente com o
direito de propriedade e de crédito
(art. 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal).

Assim, eventual conflito deve ser resolvido de modo a assegurar o cumprimento do plano sem violar o direito subjetivo de credores não anuentes, podendo-se, em casos concretos, buscar a
coordenação dos pagamentos e compensações no juízo universal da recuperação judicial
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
, apenas para
sanar as omissões do acórdão embargado
, integrando-lhe os fundamentos ora expostos, nos seguintes termos:

1.

A cláusula de supressão das garantias fidejussórias (fiança, aval ou coobrigação) constante do plano de recuperação judicial
somente produz efeitos perante os credores que anuíram expressamente
com ela;

2.

O plano aprovado pela maioria dos credores
não é suficiente para extinguir as garantias pessoais
sem a concordância individual de seus titulares, sendo ineficaz a cláusula em relação aos credores ausentes, abstinentes ou dissidentes;

3.

A recuperação judicial tem por finalidade a
superação da crise econômico-financeira da empresa
, mas deve respeitar os
direitos individuais dos credores
, notadamente o direito de crédito e as garantias legais que os amparam;

4.

O prosseguimento das execuções contra coobrigados, fiadores ou avalistas
não contraria a Lei no 11.101/2005
, desde que observados os limites decorrentes do princípio da boa-fé, do equilíbrio processual e da vedação ao pagamento em duplicidade, cabendo eventual controle pelo juízo universal da recuperação.

Com essas integrações,
reputo sanadas as omissões apontadas
, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anterior.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025